Tribunal: TJSP
Processo: 1002844-07.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Imissão na Posse – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial - Sentença de procedência, para determinar a imissão do autor na posse do bem e condenar a ré ao pagamento de perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença – Insurgência da ré, apenas quanto à legalidade do leilão extrajudicial, nada sendo impugnado quanto à condenação em perdas e danos.
MÉRITO –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Imissão na Posse – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial - Sentença de procedência, para determinar a imissão do autor na posse do bem e condenar a ré ao pagamento de perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença – Insurgência da ré, apenas quanto à legalidade do leilão extrajudicial, nada sendo impugnado quanto à condenação em perdas e danos.
MÉRITO – Discussão sobre a legalidade da execução extrajudicial promovida nos termos do Decreto-Lei n° 70/66 – Impertinência – Questão que extrapola aos limites objetivos desta imissão na posse, além de demandar a necessária integração à lide da agente fiduciária, qual seja, Caixa Econômica Federal, o que deslocaria a competência do feito para a Justiça Federal (art. 109, I da Constituição Federal) – Apelante, ademais, que reconhece haver ajuizado ação específica contra a Caixa Econômica Federal, em trâmite perante a Justiça Federal, o que inviabiliza o reexame da matéria nestes autos - Súmula n° 05 deste Tribunal, ainda, que estabelece a inviabilidade de discussão sobre a regularidade da execução extrajudicial, e mesmo do contrato de financiamento garantido por hipoteca, em ação de imissão intentada pelo arrematante do bem, hipótese que se amolda ao caso concreto.
Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002844-07.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes HELENA
MARIA DA SILVA FONSECA e DAURO FONSECA DA CUNHA, é apelado JOSE
HUMBERTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002844-07.2017.8.26.0196 -Voto no 01100C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1002844-07.2017.8.26.0196
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Franca
Magistrado(a): Dr(a). Humberto Rocha
Apelante: Helena Maria da Silva Fonseca
Apelado: José Humberto de Souza
Voto no 01100C
APELAÇÃO CÍVEL - Imissão na Posse
Imóvel
arrematado
em
leilão
extrajudicial
-
Sentença
de
procedência, para determinar a imissão do autor na posse
do bem e condenar a ré ao pagamento de perdas e danos a
serem apuradas em liquidação de sentença Insurgência
da ré, apenas quanto à legalidade do leilão extrajudicial,
nada sendo impugnado quanto à condenação em perdas e
danos.
MÉRITO
Discussão sobre a legalidade da execução
extrajudicial promovida nos termos do Decreto-Lei n° 70/66
Impertinência
Questão que extrapola aos limites
objetivos desta imissão na posse, além de demandar a
necessária integração à lide da agente fiduciária, qual seja,
Caixa Econômica Federal, o que deslocaria a competência
do feito para a Justiça Federal (art. 109, I da Constituição
Federal)
Apelante, ademais, que reconhece haver
ajuizado ação específica contra a Caixa Econômica Federal,
em trâmite perante a Justiça Federal, o que inviabiliza o
reexame da matéria nestes autos - Súmula n° 05 deste
Tribunal, ainda, que estabelece a inviabilidade de discussão
sobre a regularidade da execução extrajudicial, e mesmo do
contrato de financiamento garantido por hipoteca, em ação
de imissão intentada pelo arrematante do bem, hipótese que
se amolda ao caso concreto.
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002844-07.2017.8.26.0196 -Voto no 01100C
3
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 147/150, cujo
relatório adoto, que julgou procedente a “ação de imissão de posse
c.c. perdas e danos” ajuizada por José Humberto de Souza contra
Helena Maria da Silva Fonseca, para imitir o autor na posse do imóvel
e condenar a ré ao pagamento de perdas e danos, a serem apurados
em liquidação de sentença.
Insurge-se a apelante, ré na ação, aduzindo que teria o d. Juízo
deixado de enfrentar sua alegação de que agiu com absoluta boa-fé
ao deixar de desocupar o imóvel, uma vez que o leilão extrajudicial
realizado, pelo qual o apelado adquiriu a propriedade do bem, está
eivado de ilegalidade. Segundo afirma, a avaliação feita do imóvel
considerou apenas o terreno, e não do barracão que nele foi erigido,
onde hoje funciona um mercado, de onde a apelante e seus filhos
retiram o sustento. Afirma que a arrematação se deu por
R$121.595,26, quando o correto, considerando o valor do terreno e do
barracão, seria R$600.000,00. Menciona que a questão está sendo
discutida com a instituição financeira responsável pelo leilão (Caixa
Econômica Federal), em processo em curso na Justiça Federal. Pede,
nesse cenário, seja o apelo provido, com julgamento de
improcedência do pedido inicial (fls. 156/159).
Recurso tempestivo e dispensado do preparo (fls. 150), seguido
de contrarrazões (fls. 163/167).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução n°
772/2017 do TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002844-07.2017.8.26.0196 -Voto no 01100C
4
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência não
merece prosperar.
Como acima relatado, trata-se de demanda de imissão na posse
de bem imóvel ajuizada pelo apelado, adquirente do bem em leilão
extrajudicial, contra a apelante, anterior mutuária e possuidora direta,
até o cumprimento da liminar deferida neste processo.
Insurge-se
a
apelante,
questionando
exclusivamente
a
legalidade do leilão extrajudicial, não se opondo de qualquer forma às
perdas e danos a que foi condenada.
Dito isso, observo que é impertinente realizar-se qualquer
discussão, neste feito, acerca da licitude, ou não, da execução
extrajudicial procedida pela Caixa Econômica Federal nos termos do
Decreto-Lei no 70/66, matéria que, ademais de extrapolar aos limites
objetivos desta demanda, é estranha à competência desta Justiça
Estadual, ante à necessária integração da empresa pública federal à
lide, o que sujeitaria a causa à competência constitucionalmente
atribuída à Justiça Federal (art. 109, I da Constituição Federal).
Ademais, como reconhecido pela própria apelante, há processo
em curso perante a Justiça Federal versando sobre a legalidade do
leilão, em que é demandada a Caixa Econômica Federal (fls. 93/94), o
que inviabiliza a reapreciação da matéria nestes autos.
Por fim, consigno que foi pacificada por este Tribunal, através do
enunciado da Súmula no 05, a impossibilidade de discussão sobre a
execução extrajudicial e mesmo sobre o contrato de financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002844-07.2017.8.26.0196 -Voto no 01100C
5
garantido por hipoteca, em sede de ação de imissão na posse
intentada pelo arrematante:
“Súmula 5: Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado
pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser
matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o
primitivo adquirente e o credor hipotecário.”
Nesse cenário, reputando-se que a alienação em favor do
apelado foi válida e eficaz, tem ele o pleno direito de exercer a posse
direta sobre o bem, não havendo dúvida quanto à pertinência da
imissão requerida nos autos.
A propósito, são os precedentes dominantes desta Corte:
IMISSÃO NA POSSE
IMÓVEL OBTIDO POR
LEILÃO E ADJUDICADO PELO AUTOR

PEDIDO
JULGADO
PROCEDENTE
EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA
(...) PARTES QUE
FIRMARAM O CONTRATO DE COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA COM A CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

POSTERIOR
INADIMPLEMENTO DOS ADQUIRENTES, QUE
GEROU A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E, EM
CONSEQUÊNCIA, A ARREMATAÇÃO PELO
AUTOR LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENTE
SENTENÇA MANTIDA - DESCABIMENTO DO
PLEITO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO
PROCESSO
POR
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA (TJSP, SÚMULA 5) - RECURSO DO
CORRÉU
APARECIDO
NÃO
CONHECIDO,
DESPROVIDO O DOS CORRÉUS EDINALDO E
DINARA. (TJSP; Apelação 0113232-03.2008.8.26.0004;
Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002844-07.2017.8.26.0196 -Voto no 01100C
6
Registro: 13/09/2018)
APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. Sentença
que julgou procedente ação de imissão na
posse, reconhecendo o direito dos autores de
serem imediatamente imitidos na posse de
bem imóvel adquirido por meio de leilão
extrajudicial. Insurgência do réu. PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA. Documentos juntados
aos autos que demonstram o preenchimento
dos pressupostos legais. Benefício concedido.
SUSPENSÃO DA DEMANDA EM VIRTUDE DE
SUPOSTA
CONEXÃO/PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. Afastamento. Ação anulatória de
leilão extrajudicial ajuizada perante o Juizado
Especial
Federal,
sem
concessão
da
antecipação da tutela para obstar o leilão ou a
imissão
na
posse.
Conexão
ou
prejudicialidade externa inocorrentes. Autores
que ostentam a condição de terceiros de boa-
fé, a quem não pode ser oposta discussão
sobre execução extrajudicial e relação contratual mantida entre o primitivo
adquirente e credor hipotecário. Precedentes
do STJ e TJSP. Requisitos necessários à
imissão na posse configurados. Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
1000635-81.2015.8.26.0084; Relator (a): Mariella Ferraz de
Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro:
31/01/2018)
Apelação Cível. Ação de imissão de posse
Sentença de procedência
Recurso de
apelação interposto pelos réus tão-só para
pleitear a suspensão do feito, nos termos do
artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de
Processo
Civil

Alegada relação de prejudicialidade com o Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002844-07.2017.8.26.0196 -Voto no 01100C
7
0007297-38.2015.4.03.6103
Ação ajuizada
perante a Justiça Federal que possui objeto
diverso e já foi julgada
Hipótese de
suspensão do processo não configurada

Aquisição de imóvel em leilão extrajudicial
Imóvel arrematado e registrado em nome do
adquirente no Cartório de Registro de Imóveis,
que, assim, detém a titularidade do domínio e
deve ser imitido na posse do bem

Pretendida discussão acerca da validade da
execução promovida pelo credor hipotecário,
com base no Decreto Lei no 70/66, que não
pode ser oposta contra o adquirente

Incidência da Súmula no 5 deste E. Tribunal
Manutenção
da
R.
Sentença.
Nega-se
provimento ao recurso de apelação. (TJSP;
Apelação 1015205-14.2016.8.26.0577; Relator (a): Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/04/2017; Data de Registro: 28/04/2017)
O caso, portanto, é de manutenção da r. sentença, nos termos
em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Diante desse resultado, majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante para 15% sobre o valor atualizado da
condenação (e não da causa como indicado na r. sentença),
observada a gratuidade de justiça a que ela faz jus (art. 85, §§ 2o e 11
do Código de Processo Civil).
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002844-07.2017.8.26.0196 -Voto no 01100C
8
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator